Tribunal: STF
Processo: ARE 871778
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 743.771, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a inexistência de repercussão geral da matéria relativa à fixação do valor consignado para reparação por danos morais. 



    3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.